Tribunal: TJSP
Processo: 2118505-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Vício de representação processual. Artigo 76, §1o, I, do CPC. Ocorrência com relação a uma das coautoras. Empresa estrangeira que apresentou estatuto social em língua holandesa. Concessão de mais de uma oportunidade para regularização. Ausência de juntada de documentos capazes de evidenciar a regular representação da pessoa jurídica por seus sócios ou administradores.

Ementa:
Agravo de instrumento. Vício de representação processual. Artigo 76, §1o, I, do CPC. Ocorrência com relação a uma das coautoras. Empresa estrangeira que apresentou estatuto social em língua holandesa. Concessão de mais de uma oportunidade para regularização. Ausência de juntada de documentos capazes de evidenciar a regular representação da pessoa jurídica por seus sócios ou administradores. Documentos em língua estrangeira que, para produção regular de efeitos nos autos, demandam tradução juramentada. Artigo 192, parágrafo único, do CPC. Extinção da ação em face da coautora estrangeira, nos termos do artigo 76, §1o, I, do CPC.
Recurso parcialmente provido.